Tribunal: TJDFT
Processo: 0736660-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736660-79.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARCIO TEIXEIRA DE SOUZA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. ATO ILÍCITO. SAQUES INDEVIDOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS APLICÁVEIS. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DEFINIDOS EM LEGISLAÇÃO ESPECIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. As questões versadas nos autos se relacionam à definição da legalidade dos índices aplicados e das movimentações realizadas na conta PASEP, não demandando necessária atribuição técnica pericial. Se não bastasse, o d. Juízo “a quo” intimou as partes litigantes para os fins do art. 357, §1o do CPC, sem qualquer manifestação. 2. Não se revela razoável à parte autora, em sede recursal, alegar nulidade do “decisum”, quando o d. Juízo sentenciante, ao rememorar e descrever a controvérsia instaurada, remete suas razões aos índices oficiais utilizados para a feitura dos cálculos do fundo PIS/PASEP, rebatendo a sustentada tese autoral de falha na prestação do serviço fornecido pelo réu, tudo visando a prolação de uma decisão justa ancorada na busca da verdade real. O acerto ou desacerto da decisão é matéria atinente ao mérito, todavia, falar-se em nulidade e/ou cerceamento de defesa é o mesmo que relegar ao Juízo o direito, ou dever, de distribuir a prova de acordo com a lide posta e decidir como lhe aprouver. 3. A relação existente entre o servidor público beneficiário de programa de governo (PASEP) e o Banco do Brasil, como administrador da conta individual do programa, não é de consumo, na medida em que os sujeitos não se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor de serviços previsto no CDC. 4. Possuindo o PIS/PASEP natureza estatutária, e não contratual, é indevida qualquer forma de atualização das contas não prevista em lei. Na hipótese, a parte autora não logrou êxito em provar que as atualizações monetárias aplicadas ao saldo da conta individual vinculada ao PASEP ao longo dos anos deixaram de seguir estritamente o definido na legislação especial. 5. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos, 11, 489, § 1o, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional que veio desacompanhada de fundamentação; b) artigos 2o, 3o e 6o, inciso VIII, todos do Código de Defesa do Consumidor, 369, 373, inciso I, e 464, estes do CPC, defendendo a necessidade de inversão do ônus da prova no presente caso, a fim de se averiguar a responsabilidade objetiva do recorrido, tendo em vista que se trata de relação de consumo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, § 1o, e 1.022, inciso II, todos do CPC, pois “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a decisão recorrida pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotadas” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.110.844/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/8/2024). Tampouco deve subir o apelo especial no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 2o, 3o, 6o, inciso VIII, todos do CDC, 369, 373, inciso I, e 464, estes do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “(...) diante da ausência de elementos hábeis a caracterizar a relação de consumo, a distribuição do ônus da prova deve ocorrer segundo as normas ordinárias do Código de Processo Civil (...) Em relação aos valores debitados do fundo Pasep, verifico que o extrato da conta do autor apelante informa retiradas sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO CAIXA AG:1620”, “PGTO RENDIMENTO FOPAG 11219607000183”, “PGTO RENDIMENTO CAIXA AG:1835”, “PGTO RENDIMENTO CAIXA AG:1839”, “PGTO RENDIMENTO CAIXA AG:2805”, “PGTO RENDIMENTO CAIXA AG:4844” e “PGTO RENDIMENTO CAIXA AG:4845” (ID. 59702121, p. 02-05, e 59702137). Essas rubricas demonstram a transferência de valores (parcela passível de levantamento anual, correspondente aos juros de 3% e ao RLA, nos termos do art. 4o, § 2o, da LC no 26/1975, então vigente à época dos fatos) da conta individual para folha de pagamento e conta corrente. Com efeito, essa modalidade de crédito dos rendimentos do Pasep não configura prejuízo ao participante, porquanto a quantia retirada da conta individual foi revertida em benefício dele próprio, por intermédio de folha de pagamento ou conta corrente. Daí, incumbia ao autor apelante, em sede de réplica, comprovar que não recebeu as quantias discriminadas pelo banco apelado em contestação (ID. 59702137, p. 01-16), o que poderia ser feito mediante a juntada de contracheques e extratos bancários. Logo, considerando que a parte não acostou os documentos supramencionados, conclui-se que recebeu as importâncias no salário e por meio de crédito em conta. Outrossim, a facilidade de acesso às informações referentes aos índices de correção monetária e histórico de valorização dos saldos das contas individuais dos participantes do Pasep permite imputar à parte autora o ônus probatório quanto à irregularidade na atualização (art. 373, inc. I, do CPC). Nesse quadro, declinados de forma detalhada os índices e percentuais aplicados, juntamente com o extrato, microfilmes e a tabela de alterações da moeda brasileira (ID. 59702137, p. 01-17), indicando como foram corrigidos os saldos após os planos econômicos, não há como falar em prática de ato ilícito” (ID. 61851389). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029